Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Moraes Nunes Junior contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de exigir contas proposta em seu desfavor por Aparecida Urban Sorrentino Nunes, deferiu o pedido da Autora de dilação do prazo para apresentar as contas que não foram prestadas pelo Réu. (ID Num. 130634261 - Pág. 1) Em síntese, afirma que assim como é peremptório o prazo de 15 dias para o Réu apresentar contas, o prazo atribuído à parte autora, previsto no § 6o do art. 550 do CPC, também não pode ser alterado por liberalidade das partes ou do juiz. Invoca precedente que considera favorável à tese recursal e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso anular a r. decisão recorrida. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Há óbice ao conhecimento do recurso, haja vista que o Agravo de Instrumento, na dicção do artigo 1.015 do CPC, está reservado a atacar apenas as decisões interlocutórias inseridas nos respectivos incisos e parágrafo único. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que a questão apresentada pelo Agravante não sofre preclusão e poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. Nesse sentido, este egrégio Tribunal já teve a oportunidade de decidir, em Julgado da egrégia 5a Turma Cível, que “A decisão interlocutória agravada (por meio da qual a Magistrada prorroga o prazo para a apresentação das contas em virtude da insuficiência do prazo anteriormente ofertado, observando-se as peculiaridades fáticas do caso) não se submete a Agravo de Instrumento, primeiro porque não se refere à fase de liquidação ou de cumprimento de sentença (parágrafo único do artigo 1.015 do CPC), segundo porque não está prevista dentre as possibilidades insculpidas no CPC para o enfrentamento de decisões proferidas na fase de conhecimento (artigo 1.015, caput e incisos, do CPC).” (07076708120208070000 - (0707670-81.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) ac. 1267159 - 5a Turma Cível – Rel. Des. ANGELO PASSARELI - DJE : 05/08/2020) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se. I. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator